Tribunal: TJPA
Processo: 0004055-70.2005.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10550 - Despacho de Citação
Data de julgamento: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004055-70.2005.8.14.0028

APELANTE: VALE S.A.

APELADO: DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ;

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO Nº 0004055-70.2005.8.14.0028

EMBARGANTE: VALE S.A.

EMBARGADO(A): DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL (DNPM)

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa: DIREITO MINERÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. FIXAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Vale S.A. contra acórdão que negou provimento à sua apelação, mantendo o valor da causa fixado com base no orçamento da pesquisa mineral. A embargante aponta omissão no julgado quanto à inaplicabilidade do art. 292 do CPC, ao alcance do art. 16, § 2º, do Código de Mineração e à falta de análise de precedentes específicos do TJPA.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão (art. 1.022 do CPC) ao adotar fundamentação contrária aos interesses da embargante para justificar os parâmetros de fixação do valor da causa em ação de jurisdição voluntária minerária.

III. Razões de decidir

3. Não há omissão quando a decisão colegiada enfrenta de forma clara e suficiente a matéria, assentando que o valor da causa deve refletir o proveito econômico perseguido, com a aplicação da regra geral do art. 292 do CPC.

4. O julgador não está obrigado a rebater pormenorizadamente todos os artigos de lei indicados pela parte, a exemplo do art. 16, § 2º, do Código de Mineração, bastando que a fundamentação adotada seja suficiente para amparar a decisão.

5. O Colegiado manifestou-se fundamentado em maciça jurisprudência do próprio Tribunal de Justiça em casos idênticos da mesma recorrente, restando nítido o caráter de mero inconformismo e a tentativa indevida de rediscussão do mérito por meio da via estreita dos aclaratórios.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 292, 1.022 e 1.026, § 2º; Código de Mineração, art. 16, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Apelação Cível nº 0000556-04.2011.8.14.0017; TJPA, Apelação Cível nº 0000503-38.2007.8.14.0025; TJPA, Apelação Cível nº 0001193-88.2007.8.14.0018; TJPA, Apelação Cível nº 0004016-32.2008.8.14.0040; TJPA, Apelação Cível nº 0000879-14.2008.8.14.0017.

--------------------------------------------------------------------------------

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público, com início em 19 de março de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO oposto por VALE S.A., contra o acórdão proferido pela 3ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça. Vejamos a ementa do julgado:

Ementa
: DIREITO MINERÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. AVALIAÇÃO PARA FINS DE INDENIZAÇÃO E RENDA DECORRENTES DE PESQUISA MINERAL. FIXAÇÃO DO VALOR DA CAUSA COM BASE EM ORÇAMENTO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou não da sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, que, nos autos do Pedido de Alvará Judicial de Autorização de Pesquisa Mineral, extinguiu o feito sem resolução do mérito, em face da perda do objeto, condenando a ora apelante ao pagamento das custas processuais, as quais foram calculadas sobre o valor atribuído à causa, ou seja, R$ 443.960,00 (quatrocentos e quarenta e três mil, novecentos e sessenta reais). A apelante sustenta que o valor da causa foi arbitrado indevidamente com base no orçamento da pesquisa e pleiteia sua redução a valor simbólico de R$ 1.000,00, com consequente adequação das custas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a fixação do valor da causa, em ação de jurisdição voluntária minerária, com base no orçamento do plano de pesquisa mineral apresentado ao órgão regulador; e (ii) estabelecer se a ausência de impulsionamento ou o posterior desinteresse da empresa justifica a fixação de valor simbólico à causa, com consequente redução das custas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O valor da causa deve refletir o proveito econômico perseguido, ainda que potencial ou indireto, conforme estabelece a doutrina e a jurisprudência majoritária, inclusive em hipóteses de jurisdição voluntária, mesmo que não expressamente previstas no art. 292 do CPC/2015.

O valor de R$ 443.960,00 (quatrocentos e quarenta e três mil, novecentos e sessenta reais) foi fixado com base em critério técnico e objetivo: o orçamento do plano de pesquisa apresentado ao DNPM, documento que embasou a instauração do procedimento judicial.

A posterior ausência de impulsionamento do feito ou a não realização da pesquisa mineral não descaracteriza o conteúdo econômico do pedido, tampouco afasta a legitimidade da base de cálculo utilizada para fins de fixação do valor da causa.

Precedentes consolidados do TJPA reconhecem que o orçamento do plano de pesquisa constitui parâmetro adequado para definição do valor da causa e das custas, mesmo nos casos de extinção sem resolução de mérito.

A condenação da apelante ao pagamento das custas está em conformidade com a legislação processual e com a jurisprudência dominante, não havendo ilegalidade ou desproporcionalidade na decisão de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O valor da causa em ação de jurisdição voluntária prevista no art. 27, VI, do Código de Mineração pode ser fixado com base no orçamento do plano de pesquisa apresentado à ANM/DNPM.

A ausência de impulsionamento ou o desinteresse posterior da empresa não afastam a natureza econômica subjacente ao pedido, nem autorizam a fixação simbólica do valor da causa.

A condenação ao pagamento das custas com base no orçamento apresentado é compatível com o regime jurídico aplicável aos procedimentos minerários de jurisdição voluntária.

Em suas razões recursais, a parte embargante alega que
o acórdão embargado incorreu em vício de omissão, na medida em que deixou de se manifestar expressamente sobre três pontos centrais aventados pela recorrente: (i) a inaplicabilidade do art. 292 do CPC às ações de avaliação minerária, por se tratarem de procedimento de jurisdição voluntária; (ii) o teor e o alcance do art. 16, § 2º, do Código de Mineração, dispositivo que delineia a natureza jurídica e a finalidade restrita do orçamento constante no Plano de Pesquisa, afastando sua vinculação a prováveis indenizações; e (iii) a ausência de enfrentamento dos precedentes jurisprudenciais específicos deste próprio Tribunal de Justiça, os quais amparariam sua tese, em inobservância ao dever de coerência e integridade exigido pelo art. 926 do CPC.

Ao final, requer o conhecimento e provimento dos presentes aclaratórios para que o acórdão manifeste-se sobre os referidos pontos, sanando a omissão e assegurando o expresso prequestionamento da matéria.

A parte embargada deixou de apresentar contrarrazões, transcorrendo in albis o prazo legal, conforme certificado pela Secretaria nos autos.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os requisitos à admissibilidade recursal, conheço do recurso.

O art. 1.022 do CPC estabelece que os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, contradição, omissão ou erro material sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal.

Cumpre ressaltar que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o fim de rediscussão da matéria, nem pode ser utilizado com a finalidade de sustentar eventual incorreção do decisum hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.

No caso em tela, conforme exposto anteriormente, o embargante sustenta, em síntese, que o acórdão é omisso, alegando que deixou de enfrentar três pontos centrais: (i) a inaplicabilidade do art. 292 do CPC às ações de avaliação minerária (jurisdição voluntária); (ii) a ausência de análise do alcance do art. 16, § 2º, do Código de Mineração, que supostamente afastaria a correlação entre o orçamento de pesquisa e eventuais indenizações; e (iii) a falta de manifestação expressa sobre precedentes específicos do TJPA trazidos pela recorrente.

No caso concreto, não se verifica o vício apontado no julgado, uma vez que a decisão colegiada enfrentou e fundamentou, de forma clara e suficiente, as razões pelas quais manteve o valor da causa estipulado em conformidade com o orçamento da pesquisa.

Quanto à primeira omissão alegada, o acórdão embargado foi expresso ao assentar a aplicabilidade da lógica do art. 292 do CPC. A decisão registrou cristalinamente que, ainda que se trate de jurisdição voluntária e não haja previsão específica nos incisos do referido artigo, a regra geral e consolidada é a de que "o valor da causa deve refletir o proveito econômico perseguido, ainda que potencial ou indireto". Concluiu-se que o valor extraído do orçamento do plano de pesquisa é o critério objetivo para refletir esse proveito, afastando a tese de fixação de valor meramente simbólico. A adoção de tese jurídica contrária aos interesses da parte não configura omissão.

Em relação à suposta falta de manifestação sobre o art. 16, § 2º, do Código de Mineração, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) e a consolidada jurisprudência desta Egrégia Corte orientam que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos ou dispositivos legais apontados pelas partes, desde que encontre motivação suficiente para fundamentar a decisão. Como o acórdão adotou fundamentação exauriente para validar o orçamento de pesquisa como parâmetro adequado e lícito para a estipulação processual, tornou-se despicienda a análise pormenorizada do referido dispositivo.

No que tange aos precedentes jurisprudenciais isolados trazidos pela embargante, o Colegiado tampouco foi omisso. O acórdão fundamentou seu entendimento alicerçado em maciça jurisprudência do próprio Tribunal de Justiça do Estado do Pará para casos estritamente análogos, citando textualmente precedentes de ambas as Turmas de Direito Público (ex: Apelações Cíveis nº 0000556-04.2011, 0000503-38.2007 e 0001193-88.2007). Ao alinhar-se à jurisprudência majoritária da Corte, o julgado afasta, por via de consequência, o entendimento divergente sustentado pela embargante.

Impende destacar, visando demonstrar a uniformidade, integridade e coerência da jurisprudência deste Egrégio Tribunal, que nos exatos acórdãos análogos utilizados como razão de decidir no recurso de apelação da ora embargante (quais sejam, os processos nº 0000556-04.2011.8.14.0017, nº 0000503-38.2007.8.14.0025, nº 0001193-88.2007.8.14.0018, nº 0004016-32.2008.8.14.0040 e nº 0000879-14.2008.8.14.0017), a empresa VALE S.A. também opôs Embargos de Declaração utilizando exatamente as mesmas alegações genéricas de omissão sobre o art. 292 do CPC e o Código de Mineração. Em todos esses casos, as Turmas de Direito Público e Privado desta Corte conheceram e rejeitaram os embargos, atestando tratar-se de mero inconformismo e tentativa indevida de rediscussão da matéria.

Desta feita, resta claro que um dos objetivos buscados pela parte embargante é rediscutir o mérito da decisão proferida, o que se mostra totalmente descabido na via eleita, eis que o referido recurso tem por finalidade específica propiciar que sejam supridas omissões ou removidas obscuridades e contradições do julgado, não havendo que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

Ademais, o prequestionamento em embargos aclaratórios não se prestam para rediscussão da matéria.

Por fim, destaco que nova reiteração de embargos declaratórios com teor protelatório ensejará a aplicação de multa de até 2% sobre o valor da atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço e NEGO PROVIMENTO ao recurso, nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 30/03/2026